Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-89.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE BICICLETA OCORRIDO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 24132367 e ID 24132372), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Relatou o autor ter adquirido 2 (duas) bicicletas no valor de R$ 799,00 cada uma e aderido ao contrato de seguro junto à segunda ré. Narrou que, em 24/12/2019, foi ao estabelecimento da primeira ré e deixou as bicicletas trancadas no bicicletário, todavia ao retornar constatou que os bens haviam sido subtraídos. Requereu a condenação das rés a ressarcirem a quantia paga pelas 2 (duas) bicicletas (R$ 1.598,00).
3. Trata-se de recurso (ID 24132383) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a lhe restituírem o valor de R$ 599,25, já decotado o percentual de 25% (R$ 199,75) da franquia do seguro, ante a comprovação da compra de apenas uma bicicleta e da contratação de seguro para apenas uma das bicicletas, bem como condenar o supermercado réu lhe restituir a quantia de R$ 199,75, a título de franquia do contrato de seguro.
4. Nas razões recursais, reconhece que o seguro só foi contratado para uma das bicicletas. Alega que a compra das 2 (duas) bicicletas, no valor de R$ 799,00 cada, está comprovada nas notas fiscais colacionadas aos autos (ID 24132316, p. 1 e 4), devendo o supermercado ser responsabilizado pelo furto de ambas, pois estavam no bicicletário disponibilizado aos clientes. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para condenar a primeira ré (Multi Comércio de Alimentos LTDA-ME) a restituir a quantia de R$799,00, referente à bicicleta não segurada pela segunda ré/recorrida.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No caso, restou incontroversa a ocorrência do furto das 2 (duas) bicicletas que se encontravam no bicicletário do estabelecimento comercial da primeira ré. A controvérsia cinge-se quanto ao dever do supermercado réu de restituir o valor da bicicleta não segurada pela segunda ré.
7. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes, de forma gratuita ou paga, responde objetivamente pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em decorrência do dever de guarda e vigilância assumidos. (Súmula 130 do STJ).
8. Em detida análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o autor/recorrente comprovou ter comprado as 2 (duas) bicicletas no estabelecimento comercial da primeira ré/recorrida, conforme demonstrado nas notas fiscais (ID 24132316, p. 1 e 4).
9. Desse modo, é dever do supermercado réu/recorrido restituir o valor pago pela bicicleta, eis que não segurada pela segunda ré/recorrida.
10. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para condenar a primeira ré/recorrida, Multi Comércio de Alimentos Ltda - ME, a restituir ao autor/recorrente a quantia de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), correspondente ao valor pago pela bicicleta subtraída no estacionamento do supermercado.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
12. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

13. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.